Tribunal: STF
Processo: ARE 1390195
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição n 53.306/2022): Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte recorrente alega que há prevenção do feito para o Ministro Gilmar Mendes. 



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    O art. 69, caput, do RISTF dispõe que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    À luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. 59 do CPC; 83 do CPP; art. 69, caput, c/c art. 77-D, do RISTF; e art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar feitos oriundos do mesmo processo. Ressalvam-se os casos em que, ausentes outras causas suficientes de prevenção, tenha se operado substituição da relatoria anterior, na forma do art. 38 do RISTF.



    In casu, o primeiro processo a tramitar nesta Corte conexo ao presente recurso foi o RHC 129.988, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Ressalto que, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF, “a competência do Ministro Gilmar Mendes foi prorrogada apenas para o julgamento do Habeas Corpus n. 146.818, não sendo possível que a presente impetração lhe seja redistribuída por prevenção”, conforme bem assentou a Ministra Cármen Lúcia nos autos do HC 153.126, quando na Presidência desta Suprema Corte.



    Ex positis, não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente